Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008675-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 433.061.441-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – TESE DE ADIMPLEMENTO E AUSÊNCIA DE FATURA EM ABERTO – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO POR DÉBITO VENCIDO HÁ APENAS 05 DIAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA POR MUDANÇA DE TESE – CORTE MOTIVADO POR AUTORRELIGAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA – RELIGAÇÃO DIRETA PELO CONSUMIDOR – RELIGAÇÃO SEM A DEVIDA MEDIÇÃO – AUSÊNCIA DE CORTE – DESLIGAMENTO DA UC POR IRREGULARIDADE – FATO OMITIDO NA INICIAL – OMISSÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – OMISSÃO DOS PROTOCOLOS – JUNTADA DE ÁUDIOS RELATIVOS AOS PROTOCOLOS – INFORMAÇÃO DE DESLIGAMENTO POR AUTORRELIGAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

É dever de todos aqueles que, de algum modo participam do processo, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil agirem com lealdade e boa-fé processual, além de, nos termos do artigo 6o, do Código de Processo Civil, cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Havendo comprovação, por meio do histórico de ordens de serviços, de que após o corte do serviço em 09/04/2019 houve autorreligação, identificada em 13/09/2019, com o desligamento da UC, inexiste ato ilícito, sobretudo quando comprovada a falta de lealdade processual da parte promovente que se limitou a alegar corte indevido por conta de uma conta vencida há apenas 05 dias quando tinha conhecimento, conforme áudios juntados, de que não houve corte, mas desligamento da UC por irregularidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que não houve corte por conta de fatura atrasada em 05 dias, mas sim desligamento da UC ante a localização de autorreligação após corte devido meses antes, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

REVOGO a tutela deferida no movimento no 07.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o autor teve os serviços de energia elétrica suspensa por quatro dias, quando não havia fatura em aberto que gerasse o corte, mesmo informando e comprovando isso ao requerido ficou sofrendo no calor de 40 graus por todo o fim de semana”.

Alegou que, em 13.09.2019, “teve sua energia cortada em decorrência da fatura de abril de 2019, ao menos foi isso que o Requerido alegou no ato do corte”, bem como informou que “as faturas estavam pagas, contudo, o Requerido alegou que ainda que a fatura de abril estivesse paga, havia a fatura de setembro, com vencimento para o dia 08, que estava em aberto, ou seja uma fatura que tinha 5 (cinco) dias de atraso”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso porque não houve corte, mas desligamento por irregularidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente NÃO ataca de forma específica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de indenização por dano moral decorrente de suposto corte do serviço sem a existência de inadimplemento, pois a fatura estava vencida desde 08/09/2019, tendo o corte ocorrido em 13/09/2019, de modo que se tratar de corte indevido do serviço.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por alteração da verdade dos fatos, uma vez que em contestação houve a juntada de áudio de reclamação, cujos protocolos o consumidor anotou, os quais comprovam que fora devidamente comunicado que não se tratou de corte do serviço, mas desligamento da UC que já estava cortada desde 09/04/2019 e foi objeto de autorreligação, fato omitido na inicial, conforme trecho que cito:

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que não restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a suspensão se deu em razão por desfazimento de irregularidade.

Ademais, é oportuno salientar que o autor é contumaz em proceder o pagamento das faturas de energia após o vencimento, destaca-se para tanto, que a fatura do mês de março com vencimento na data de 08.03.2019, somente fora paga na data de 09.04.2019, o que coaduna com as informações da reclamada de que fora efetuado o corte naquela ocasião.

Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da conduta realizada pela suspensão do serviço em decorrência de irregularidade encontrada na UC por autorreligação à revelia da concessionária de energia.

Cumpre salientar, que no Áudio, diferentemente do que alegado na inicial, a atendente da Reclamada informa ao autor que a suspensão de energia não ocorreu devido ao atraso da conta de energia com apenas 05 (cinco) dias de vencimento, mas sim em virtude de inspeção encontrar irregularidade na UC.

Assim, por tudo que consta nos autos, concluo que a suspensão do fornecimento de energia se deu por culpa exclusiva do reclamante, tendo assumido o risco de que o fornecimento do serviço fosse suspenso, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados.

Com efeito, não há verossimilhança nas alegações iniciais, pois ao contrário do alegado na inicial, não houve corte do serviço, mas desligamento da unidade por localização de autorreligação. Ao contrário do alegado na inicial, a parte promovente tinha pleno conhecimento de que não havia corte e que a UC estava desligada desde 09/04/2019 e foi objeto de autorreligação sem a devida medição. Nos áudios é possível verificar que inclusive anotou os protocolos, mas omitiu tais fatos na inicial.

Aliás, apesar de alegar que não havia débitos em abertos, na própria planilha que colou na inicial resta comprovado que todas as faturas foram pagas em atraso de mais de um mês, caindo por terra a alegação de regularidade. Outrossim, as origens de serviços juntadas retratam que o corte por inadimplência ocorreu em 09/04/2019, data em que fora paga a fatura vencida um mês anterior e houve autorreligação que fora descoberta em 13/09/2019, data do desligamento impugnado como corte de fatura vencida há apenas 05 dias.

É dever de todos aqueles que, de algum modo participam do processo, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil. agirem com lealdade e boa-fé processual, além de, nos termos do artigo 6o, do Código de Processo Civil, cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Havendo comprovação, por meio do histórico de ordens de serviços, de que após o corte do serviço em 09/04/2019 houve autorreligação, identificada em 13/09/2019, com o desligamento da UC, inexiste ato ilícito, sobretudo quando comprovada a falta de lealdade processual da parte promovente que se limitou a alegar corte indevido por conta de uma conta vencida há apenas 05 dias quando tinha conhecimento, conforme áudios juntados, de que não houve corte, mas desligamento da UC por irregularidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte Recorrente não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020